Tribunal: TJMT
Processo: 1040472-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040472-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (APELADO), IJOSINYR BASTOS DE MATOS - CPF: 502.385.901-00 (EMBARGANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (EMBARGANTE), IJOSINYR BASTOS DE MATOS - CPF: 502.385.901-00 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJETIADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO ADVERTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos em embargos de declaração alegando omissão e contradição quanto à redistribuição do ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) saber se a redução do valor da cláusula penal implica reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo a justificar a redistribuição proporcional dos ônus processuais e a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do espólio; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise do pleito de redistribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

A redução do valor da multa contratual não constitui acolhimento integral do pedido do embargante, tampouco configura decisão favorável quanto à tese rescisória, o que impede a caracterização da sucumbência recíproca.

A redistribuição do ônus sucumbencial pressupõe procedência mútua de pedidos ou decaimento substancial de ambas as partes, o que não se verifica no caso, pois a pretensão rescisória deduzida pelo espólio foi rejeitada. A oposição dos presentes embargos revela nítido propósito de rediscussão do mérito, constituindo uso indevido da via aclaratória para reabrir debate já encerrado, e implicará, se reiterada com os mesmos fundamentos, aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e sua reiteração abusiva poderá ensejar aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Roberto Zampieri
, representado pela inventariante, em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, rejeitou anteriores embargos de declaração em que se questionava e contradição quanto à redistribuição do ônus sucumbencial e à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão recorrido estaria eivado de vício de omissão e de contradição, notadamente no tocante à ausência de redistribuição do ônus da sucumbência e à não fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do espólio.

Aduz que, tendo o espólio logrado êxito em ver reduzida substancialmente a cláusula penal — de R$ 90.000,00 (dez por cento sobre o valor integral do contrato) para R$ 10.666,70 (dez por cento sobre o valor inadimplido) — e diante da sucumbência integral do autor/embargado em seu recurso de apelação, seria cabível a configuração da sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do Código de Processo Civil.

Postula, por consequência, o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que sejam redistribuídas proporcionalmente as custas processuais e arbitrados honorários advocatícios em favor do patrono do espólio, com fundamento nos arts. 85, §2o, e 86 do CPC, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
.

Em contrarrazões, coligidas no ID n 291893873, o embargado, pugna pelo não acolhimento dos embargos, alegando tratar-se de expediente meramente protelatório,

É o relatório.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Roberto Zampieri, sob a alegação de que o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado padeceria de omissão e contradição, especificamente quanto à ausência de redistribuição do ônus sucumbencial e à não fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material constante de decisões judiciais. A jurisprudência pátria também lhes reconhece função prequestionadora. Contudo, não se prestam, como reiteradamente asseverado, à rediscussão do mérito da causa, tampouco a suprir mero inconformismo da parte vencida.

No caso em análise, conforme exaustivamente fundamentado no voto condutor do acórdão embargado, a redução da cláusula penal pactuada entre as partes de 10% sobre o valor total do contrato para 10% sobre o valor inadimplido decorreu de estrita ponderação judicial quanto à extensão da penalidade, fundada nos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da cláusula penal, nos moldes do art. 413 do Código Civil. Tal providência, no entanto, não representou, em momento algum, o acolhimento integral do pedido formulado pelo embargante, tampouco a procedência de pretensão autônoma por ele deduzida.

Em outras palavras, a modificação quantitativa do valor da multa não traduz revogação do resultado final da lide, mas mera adequação judicial à legislação civil vigente, dentro da margem de discricionariedade interpretativa conferida ao órgão julgador. Tal adequação não transforma o embargante em vencedor da demanda, razão pela qual inexiste qualquer fundamento legal ou lógico a autorizar a redistribuição dos ônus da sucumbência ou a fixação de verba honorária em favor de seu patrono.

Aliás, conforme salientado na decisão colegiada ora embargada, o pleito rescisório formulado pelo Espólio consistente na pretensão de total improcedência dos pedidos autorais foi integralmente rejeitado, o que ratifica a sua condição de parte sucumbente. Ademais, foram repelidas, expressamente, outras teses relevantes apresentadas pela defesa, como a arguição de nulidade da citação e a
exceptio non adimpleti contractus
, circunstância que reitera, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer vício a ser sanado.

Dessa forma, verifica-se que a insurgência manejada nestes embargos configura, em verdade, tentativa de reanálise do mérito da demanda sob o pretexto de sanar omissão e contradição inexistentes, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

Ressalto, ainda, que a reiteração de embargos declaratórios sobre pontos já decididos poderá ensejar, nos termos do §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, a aplicação de multa, ante o caráter manifestamente protelatório da conduta processual.

Oportunamente, caso haja nova insurgência com os mesmos fundamentos, será de rigor a aplicação da penalidade legal, como medida de salvaguarda da efetividade jurisdicional e da boa-fé processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025